Tribunal: STF
Processo: AI 518805
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, EM FACE DA
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Questão restrita ao
âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
extraordinário.
Incide, ademais, o óbice das Súmulas 282 e 356
desta colenda Corte.
Agravo desprovido.